Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA. COMÉRCIO DE ALIMENTOS. MOSCA NO SANDUÍCHE. ÔNUS PROBATÓRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM DEBEATUR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por ambas as partes em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00. Na origem a autora alegou falha na prestação de serviço, consistente na existência de mosca no interior do sanduíche comercializado via drive thru. Relatou que acionou gerente do estabelecimento e relatou os fatos por meio de pesquisa de satisfação. Pretendeu a condenação da ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A ré desistiu do recurso por si interposto.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões apenas pela autora (Id. 40204014).
3. Nos termos do art. 998 do CPC, pode a parte recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária, desistir do recurso. Homologado o pedido de desistência formulado pela ré, com fulcro no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
4. Em suas razões recursais, a autora afirma que o valor fixado pelo juízo singular foi baixo em face ao dano moral sofrido e às particularidades do caso.
5. A parte ré, em suas razões, suscitou a ilegitimidade ativa da autora, sob o fundamento de que o alimento se destinou à sua filha menor e não a si. No mérito, reafirma o controle de qualidade dos produtos por si comercializados e defende que não foi comprovada a venda do alimento com a mosca em seu interiro. Aduz que a autora não era destinatária final do alimento, não tendo sofrido abalo moral pelo vício de qualidade alegado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na legitimidade ativa, na prova dos fatos narrados na inicial e na adequada fixação do valor a título de danos morais.
8. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real, bastando a mera afirmação da parte autora manifestada em sua inicial. Sem adentrar ao mérito, a priori a autora é parte legitima ao exercício das pretensões deduzidas na inicial. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
9. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC. No caso em exame, há prova da existência da mosca no interior do alimento e da compra do alimento no estabelecimento da ré (Id. 40203965). Exigir da consumidora que comprovasse a existência do vício de qualidade no momento do recebimento do produto configura prova impossível. Foge à razoabilidade imaginar que à cada compra de alimento deve o consumidor produzir provas para a hipótese de eventual vício de qualidade. A consumidora afirmou que comunicou os fatos ao gerente do estabelecimento, o que poderia ser comprovado mediante a juntada das imagens de segurança do local. A ré não apresentou a aludida mídia e não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo da pretensão autoral. A adoção de métodos de controle de qualidade não basta à comprovação da higidez do produto comercializado.
10. A compra do produto foi realizada pela autora e o alimento fornecido à sua filha menor. Evidente o dano moral sofrido pela mãe, ao perceber a aquisição de alimento impróprio para consumo oferecido à prole. É dever da família zelar pela saúde, segurança e alimentação das crianças e adolescentes (art. 4o do ECA), de modo que a oferta de alimento impróprio para consumo pode afetar a esfera extrapatrimonial do incapaz e de seus cuidadores.
11. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da empresa ré/recorrente.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, em razão da gratuidade de justiça concedida
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.